Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721223-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADOS: VIRGÍLIO DO RÊGO MONTEIRO NETO, CLÁUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME E G20 TRANSPORTES LTDA - ME DESPACHO PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido da recorrente de condenação dos agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020